Tribunal: TJES
Processo: 0003060-51.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003060-51.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MAQ-STONE - PEDRAS E MAQUINAS LTDA
APELADO: GRAVIMAR GRANITOS E MARMORES LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE BLOCOS DE GRANITOS. INADIMPLÊNCIA CONFESSA ANTERIOR À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. INVIÁVEL APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU DE SE INVOCAR CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de cobrança proposta por vendedora, inadimplente confessa, em face de compradora de blocos de granitos. 2. Alegação da compradora de que o inadimplemento decorreu dos efeitos econômicos, com redução e paralisação das atividades mercantis, da pandemia do coronavírus. 3. Negócio jurídico, contudo, cujo vencimento era anterior à deflagração da pandemia, não sendo possível à compradora invocar força maior, caso fortuito ou a teoria da imprevisão. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003060-51.2020.8.08.0011

APELANTE: MAQ-STONE - PEDRAS E MÁQUINAS LTDA

APELADA: GRAVIMAR GRANITOS E MÁRMORES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos (documento eletrônico convertido no id 4152415) que Gravimar Granitos e Mármores Ltda ajuizou Ação de Cobrança com pedido de condenação da sociedade empresária Maq-Stone - Pedras e Máquinas Ltda ao pagamento do valor equivalente a R$ 247.370,12 (duzentos e quarenta e sete mil trezentos e setenta reais e doze centavos).

O referido montante diz respeito, impende ressaltar, à compra e venda de blocos de granitos realizada entre as partes no final de 2019 com data de vencimento para 03.01.2020 (conforme notas fiscais reproduzidos nas páginas 20-22); a demanda foi ajuizada porque a compradora não pagou e, após 05 (cinco) meses do vencimento, informou que procederia à devolução da mercadoria adquirida.

A demanda tramitou regularmente e o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida às páginas 131-133, julgou procedente o pedido para:

“(...) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$225.723,97 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do vencimento do boleto/duplicata de fl. 12 (03/01/2020).” (Página 133).

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Requerida, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (páginas 145-152) com pedido de reforma do
decisum
sob o argumento, em síntese, de que sua inadimplência decorreu de força maior, no caso, a crise econômica deflagrada pela pandemia do coronavírus.

Nada obstante as alegações da Apelante, a pretensão recursal não há de prosperar porque, assim como concluiu o MM. Juiz
a quo
, a data de vencimento prevista para adimplemento das mercadorias (03.01.2020)
é anterior
à deflagração da pandemia do coronavírus (março de 2020) e, por consequência, também da crise econômica (“
redução/paralisação das atividades fabris e mercantis
”, página 150) por ela gerada.

Pela relevância dos fundamentos, destaco o seguinte trecho da Sentença proferida pelo MM. Juiz
a quo
:

“(...). Sustenta a requerida em sua contestação de fls. 27/31 que não conseguiu quitar o débito em decorrência de força maior causada pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), em que foram tomadas medidas de restrição que paralisaram a economia, tendo sua atividade sido uma das prejudicadas.

Entretanto,
in casu
, não há como aplicar os arts. 317 e 393 do Código Civil, que tratam da possibilidade de revisão em caso de onerosidade excessiva e da teoria da imprevisibilidade, invocados pela empresa ré em sua defesa, porque utilizou para se eximir da obrigação única e exclusivamente as consequências causadas pela pandemia da Covid-19.

Contudo, segundo dispõe o art. 6º do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, instituído pela Lei nº14.010/2020, os transtornos da pandemia não podem justificar problemas ocorridos anteriormente, durante a execução contratual.

‘Art. 6º As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19) nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no art. 393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos’.

Sendo assim, como a inadimplência da requerida ocorreu em janeiro/2020, anterior a 20/03/2020, marco temporal considerado como termo inicial dos eventos derivados da pandemia da Covid-19 (art. 1ª, parágrafo único, Lei nº14.010/2020), não pode a empresa ré invocar a pandemia como principal justificativa para o descumprimento da obrigação, por força do supracitado art. 6º da RJET.

Além disso, não conseguiu a requerida trazer aos autos indício mínimo de que havia ajustado com a empresa autora a prorrogação do prazo de pagamento para março/2020, sendo que mensagens de e-mail de fls. 13/14, 21 e 43/53 nada mencionam sobre essa suposta prorrogação, mas sim que, ao ser notificada da cobrança, a demandada requereu a resolução do contrato mediante devolução dos blocos.”

Nas razões de seu apelo, insta salientar, a Apelante não consegue,
data maxima venia
, infirmar as conclusões contidas na Sentença, haja vista que apenas repete que seu inadimplemento decorreu das consequências econômicas da pandemia do coronavírus.

Ocorre que a justificativa para o inadimplemento confesso da Apelante, como dito, não é procedente, uma vez que o vencimento do negócio jurídico avençado com a Apelada ocorreu antes dos efeitos econômicos da pandemia, não sendo possível se utilizar, na espécie, dos dispositivos do Código Civil (CC) que tratam de caso fortuito, força maior e teoria da imprevisão.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)